Tribunal: TJPA
Processo: 0818625-14.2025.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0818625-14.2025.8.14.0000

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: GABRIEL CARVALHO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA. PRETENSÃO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS SUFICIENTES. ART. 312 E 319 DO CPP. VEDAÇÃO À ANTECIPAÇÃO DE PENA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE DECOTE DE QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - Caso em exame

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
, interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, contra a decisão (ID: 29717782) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal (Vara da Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher) da Comarca de Marabá/PA. A referida decisão revogou a prisão preventiva e substituiu por medidas cautelares diversas em
favor do réu GABRIEL CARVALHO FERREIRA
, o qual já se encontra pronunciado para ser submetido ao Tribunal do Júri, sob a acusação de tentativa de homicídio qualificado/feminicídio (Art. 121, § 2º, incisos IV e VI, c/c § 2º-A, inciso I, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal Brasileiro, c/c art. 7º, inciso I, da Lei nº 11.340/06)
contra a Vítima MAYLCELIA RODRIGUES DA SILVA
.

II - Questão em discussão

02.

O Ministério Público do Estado do Pará, alega e requer o acolhimento do Recurso
em Sentindo Estrito
com a atribuição de efeitos modificativos, a fim de obter:

·

Provimento do recurso para revogar as medidas cautelares indevidamente concedidas e o imediato restabelecimento da prisão preventiva do recorrido.

·

Manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, face à periculosidade demonstrada pelo réu e à gravidade/crueldade da conduta praticada contra a vítima.

·

Salvaguarda da instrução processual em sua segunda fase, evitando que a ofendida e as testemunhas sofram eventuais ameaças ou repreensões até a realização da Sessão de Julgamento perante o Tribunal do Júri.

III - Razões de decidir

03. Não assiste razão às partes. A prisão preventiva exige contemporaneidade e demonstração concreta de risco atual, o que não se verifica no caso. Encerrada a instrução e inexistindo fatos novos ou descumprimento das cautelares, mostra-se adequada a manutenção das medidas alternativas, sob pena de indevida antecipação de pena.

04. Quanto às qualificadoras, há lastro probatório mínimo que justifica sua submissão ao Tribunal do Júri, sendo incabível seu afastamento nesta fase, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.

Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

Dispositivos e tese:

05.

Recurso conhecido e improvido.

V - Tese de Julgamento:

06
. A ausência de contemporaneidade e de elementos concretos de risco atual afasta a necessidade de prisão preventiva, sendo suficientes as medidas cautelares diversas, enquanto as qualificadoras devem ser mantidas na pronúncia quando amparadas por indícios mínimos, cabendo ao Tribunal do Júri sua análise definitiva.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art.
581, II, do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - HC: 974316 RS 2025/0006996-2, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/03/2025).

(STJ - AgRg no RHC: 00000000000000223690 MG 2025/0355557-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 31/03/2026, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/04/2026).

(STJ - AgRg no RHC: 00000000000000223690 MG 2025/0355557-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 31/03/2026, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/04/2026).

(STJ - AgRg no AREsp: 2813593 RS 2024/0458252-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/02/2025).

(
REsp 1.547.658/RS
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015) (...)” (STJ - REsp: 00000000000002200588, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/04/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 15/04/2025).

(STJ - AREsp: 00000000000003143857, Relator.: Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, Data de Julgamento: 18/03/2026, Data de Publicação: DJEN 18/03/2026).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e não conceder provimento ao Recurso em Sentindo Estrito
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ.

AUTOS DE RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO Nº 0818625-14.2025.8.14.0000.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM:

VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER DA COMARCA DE MARABÁ/PA.

RECORRENTE:
MINIATÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

RECORRIDO: GABRIEL CARVALHO FERREIRA.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
em desfavor de
GABRIEL CARVALHO FERREIRA
(ID: 29717783, em 04/09/2025), contra a r. decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/PA (ID: 29717782, proferida em 12/11/2024), que revogou a prisão preventiva do recorrido e a substituiu por medidas cautelares diversas da prisão.

Narra a denúncia (ID: 29717781) que, em 21 de julho de 2024, no município de Marabá/PA, o acusado tentou matar a vítima Maylcelia Rodrigues da Silva, sua cunhada, mediante disparos de arma de fogo, com recurso que impossibilitou a defesa da ofendida e em razão de sua condição de sexo feminino.

Cumpre destacar que o recorrido encontra-se atualmente em liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão (como recolhimento domiciliar noturno e proibição de aproximação da vítima), estando solto desde a data da decisão concessiva, em 12 de novembro de 2024.

Após regular instrução, o d. Juízo
a quo
proferiu decisão de pronúncia em face do acusado.

Posteriormente, ao revisar a necessidade da segregação, o juízo proferiu a decisão ora guerreada, revogando a custódia preventiva do réu sob a justificativa de que a instrução probatória da primeira fase estava concluída, a finalidade da prisão havia sido cumprida e as medidas alternativas ao cárcere seriam suficientes para garantir a segurança da ordem pública e da vítima.

Em suas Razões de Recurso em Sentido Estrito (ID: 29717783, em 04/09/2025), o Ministério Público requereu:

·

O provimento do recurso para revogar as medidas cautelares indevidamente concedidas e o imediato restabelecimento da prisão preventiva do recorrido;

·

A manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, face à periculosidade demonstrada pelo réu e à gravidade/crueldade da conduta praticada contra a vítima;

·

A salvaguarda da instrução processual em sua segunda fase, evitando que a ofendida e as testemunhas sofram eventuais ameaças ou repreensões até a realização da Sessão de Julgamento perante o Tribunal do Júri.

A Defensoria Pública do Estado do Pará apresentou Contrarrazões (ID: 29717784, em 04/09/2025), pugnando pelo desprovimento total do recurso, sustentando que a primeira fase de instrução já se encerrou e que o Ministério Público não comprovou a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida extrema. Ademais, ressaltou que o acusado vem cumprindo rigorosamente as medidas cautelares impostas e que a presunção de inocência deve prevalecer.

A Procuradoria de Justiça Criminal em Parecer (ID: 30464674, em 02/10/2025), opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do recurso interposto, manifestando-se pela manutenção das medidas cautelares. A Douta Procuradoria fundamentou seu parecer na ausência de contemporaneidade e na falta de fatos novos que demonstrem risco efetivo, asseverando que a prisão preventiva não deve figurar como punição antecipada à luz do art. 312 do CPP.

É o suficiente relatório.

À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

VOTO

O recurso é adequado e tempestivo, atendendo de forma inequívoca aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, especialmente por encontrar previsão no art. 581, inciso V, do Código de Processo Penal, razão pela qual deve ser regularmente conhecido por esta Colenda 3ª Turma de Direito Penal.

MÉRITO
:

01.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à análise da (des)necessidade de reencarceramento preventivo de GABRIEL CARVALHO FERREIRA, pronunciado pela suposta prática do crime de tentativa de feminicídio, bem como à verificação da viabilidade de decote das qualificadoras reconhecidas na sentença de pronúncia.

No tocante à pretensão ministerial de restabelecimento da prisão preventiva, não obstante os argumentos deduzidos quanto à alegada periculosidade concreta do agente e ao risco à instrução plenária,
não se vislumbram
,
no caso concreto
,
elementos fáticos ou jurídicos idôneos a justificar a reforma da decisão de primeiro grau
.

Conforme bem delineado pelo magistrado singular (ID: 29717782), a finalidade cautelar da prisão preventiva restou exaurida com o encerramento da instrução na fase do
iudicium accusationis
, tendo sido regularmente colhida a prova e prolatada a decisão de pronúncia.

A substituição da custódia por medidas cautelares diversas revelou-se adequada e proporcional
,
evitando a indevida perpetuação de uma prisão que
, na ausência de fundamentos contemporâneos, assumiria nítido caráter de antecipação de pena, em afronta ao princípio da presunção de inocência.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a decretação ou manutenção da prisão preventiva exige a demonstração de contemporaneidade do perigo, consubstanciada na existência de risco atual à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, sendo que a ausência de fatos novos após período significativo em liberdade evidencia a suficiência de medidas cautelares diversas.

Nesse sentindo
:

“(...)
A ausência de fatos novos que justifiquem a necessidade da prisão preventiva
,
após o paciente ter permanecido quase um ano em liberdade, indica que medidas alternativas à prisão são mais adequadas
. (...)” (STJ - HC: 974316 RS 2025/0006996-2, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 18/03/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 25/03/2025). Grifei.

“(...)
A exigência de contemporaneidade da prisão preventiva refere-se ao risco atual que a liberdade do investigado ou réu oferece à ordem pública
,
à instrução criminal ou à aplicação da lei penal
,
e não exclusivamente à proximidade temporal entre os fatos delituosos e o decreto prisional
. (...)” (STJ - AgRg no RHC: 00000000000000223690 MG 2025/0355557-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 31/03/2026, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/04/2026). Grifei.

Com efeito, a Defesa, em suas contrarrazões (ID:29717784), consignou, com acerto,
a inexistência de qualquer fato novo ou contemporâneo apto a justificar a decretação da medida extrema, destacando que
,
desde a revogação da prisão preventiva, não há notícia de descumprimento das cautelares impostas
, tampouco de aproximação indevida da vítima ou interferência na esfera probatória.

O receio de eventual comprometimento do julgamento pelo Tribunal do Júri (designado conforme ID: 29717790), permanece no campo da conjectura, desprovido de suporte empírico.

A propósito, o parecer da 15ª Procuradoria de Justiça Criminal (ID: 30464674), foi preciso ao assentar a ausência do requisito da contemporaneidade, exigido pelo ordenamento processual penal, notadamente após as alterações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019.

Nos termos do art. 282, § 6º, e do art. 315, § 2º, ambos do CPP, a decretação da prisão preventiva demanda a demonstração de fatos novos ou contemporâneos que evidenciem risco atual e concreto, não se prestando a medida a sancionar condutas pretéritas já superadas.

Nessa linha, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao repelir decisões que se limitam a invocar a gravidade abstrata do delito como fundamento autônomo para a segregação cautelar, desacompanhada de elementos concretos e atuais. Veja-se:

“(...)
A prisão preventiva
,
de natureza excepcional
,
somente se legitima quando demonstrados
,
com base em dados concretos
,
os requisitos dos arts.
312
e
315
do
CPP
,
bem como a insuficiência das medidas cautelares diversas do art.
319
,
devendo a decisão judicial indicar motivos reais, atuais e individualizados para a imposição e manutenção da custódia
.(...)” (STJ - AgRg no RHC: 00000000000000223690 MG 2025/0355557-9, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 31/03/2026, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 08/04/2026). Grifei.

Assim, ausente demonstração de risco efetivo à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, mostram-se suficientes e adequadas as medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo Juízo de origem (art. 319 do CPP), sem prejuízo de eventual reavaliação, caso sobrevenham fatos novos que justifiquem a adoção de medida mais gravosa (art. 312, § 1º, CPP).

De outro lado,
igualmente não prospera o pleito defensivo de decote das qualificadoras reconhecidas na sentença de pronúncia
.

Como cediço, o afastamento de qualificadoras na fase do
iudicium accusationis
constitui providência de caráter excepcionalíssimo, somente admitida quando se mostrarem manifestamente improcedentes, absolutamente descabidas ou destituídas de qualquer lastro probatório, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

Na hipótese dos autos, verifica-se a presença de suporte probatório mínimo apto a sustentar as circunstâncias qualificadoras descritas na decisão de pronúncia. Os elementos coligidos indicam, em tese, que o delito foi praticado mediante emprego de fogo, em contexto de violência doméstica e familiar, sendo a vítima ex-companheira do recorrente e encontrando-se, à época dos fatos, grávida de aproximadamente 7 (sete) meses, circunstâncias que evidenciam a plausibilidade das qualificadoras imputadas.

A análise aprofundada acerca da efetiva incidência dessas circunstâncias demanda incursão vertical no acervo fático-probatório, providência incompatível com esta fase processual, que se limita a um juízo de admissibilidade da acusação, nos termos do art. 413 do CPP.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de que as qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando completamente desprovidas de suporte probatório, o que não se verifica no caso em exame. Havendo elementos que autorizem sua submissão ao crivo do Conselho de Sentença, impõe-se sua manutenção, em respeito ao princípio da soberania dos veredictos.

Nesse sentindo:

“(...)
A exclusão
,
na fase do iudicium accusationis, de qualificadora constante na denúncia somente tem cabimento quando manifestamente improcedente ou sem nenhum amparo no conjunto fático-probatório constante aos autos
,
sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri,

juiz natural para julgar os crimes dolosos contra a vida
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2813593 RS 2024/0458252-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 19/02/2025). Grifei.

“(...)
Somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de usurpação da competência do júri
. (...) (
REsp 1.547.658/RS
, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015) (...)” (STJ - REsp: 00000000000002200588, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/04/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 15/04/2025). Grifei.

“(...) Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,"
somente é cabível a exclusão das qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas
,
na medida em que é vedado ao magistrado proferir juízo de valor a respeito do material cognitivo produzido nos autos, para afastar a imputação concretamente apresentada pelo órgão de acusação
,
sob pena de usurpação de competência do Tribunal do Júri
(...)" (AgRg no AR Esp 531.415/MS, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 12/09/2017, D Je 19/09/2017) (...)” (STJ - AREsp: 00000000000003143857, Relator.: Ministra MARIA MARLUCE CALDAS, Data de Julgamento: 18/03/2026, Data de Publicação: DJEN 18/03/2026). Grifei.

Diante desse cenário, o conjunto probatório revela, em tese, a ocorrência de tentativa de homicídio qualificado, havendo indícios suficientes de autoria,
razão pela qual não há fundamento jurídico para o acolhimento de qualquer das pretensões recursais
.

Em conclusão, ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e inexistindo prova inequívoca da improcedência das qualificadoras,
deve ser mantida integralmente a decisão de origem
(ID: 29717782), cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação definitiva da matéria.

Ante o exposto, em consonância com Parecer da Procuradoria de Justiça (ID: 30464674), voto pelo
CONHECIMENTO
e
IMPROVIMENTO
do
RECURSO EM SENTINDO ESTRITO
, mantendo incólume a decisão impugnada (ID: 29717785), para que
GABRIEL CARVALHO FERREIRA
permaneça respondendo ao processo sob o regime das medidas cautelares alternativas fixadas pelo juízo de origem, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 30/04/2026